Tribunal: TJMT
Processo: 0010150-09.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010150-09.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OLEANDIR FERREIRA - CPF: 721.932.631-91 (RECORRENTE), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OLEANDIR FERREIRA - CPF: 721.932.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 522.195.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IZIDORO ZAKRZESKI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLEANDIR FERREIRA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI –PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
– 1. PEDIDOS SUCESSIVOS DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA
– TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ALIADA À INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ACERVO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO AUTORIZADOR DA PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – 2. REQUERIDA A
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.º, do CPP, revelam-se incabíveis a impronúncia ou mesmo a pronta absolvição sumária, na medida em que esta última, na etapa do
judicium accusationis
, só deve ser implementada quando a inocência alegada estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese.

2.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

Recursos conhecidos e desprovidos.

RECORRENTES: ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ

OLEANDIR FERREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos autonomamente por
OLEANDIR FERREIRA
e
ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ
em face da r. decisão de ID 130545824 - Pág. 4/7 proferida pelo d. Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal n.º 10150-09.2015.811.0042 – código 405609, na qual foram
pronunciados
pela prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2.º, incisos II [motivo fútil], III [meio cruel] e IV [recurso que dificultou a defesa da vítima] c/c art. 29, ambos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

OLEANDIR FERREIRA
, por meio das
razões recursais vistas no ID 130545834, interpostas por advogada constituída, almeja a
absolvição sumária
ou a

impronúncia
, nos termos do art. 415, inciso II e do art. 414,
caput
, ambos do Código de Processo Penal, mencionando, nesse desiderato, a ausência de provas quanto à sua participação no delito doloso contra a vida e os seus favoráveis predicados pessoais.

ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ
, por meio das razões recursais vistas no ID
130549314, interpostas pela Defensoria Pública, requer
a exclusão das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao meio cruel
, sob o viés de que carecem provas quanto à motivação do delito e ao argumento de que a mera menção ao número de golpes efetuados contra a vítima, por si só, não demonstra a crueldade da ação realizada.

Em contrarrazões disponíveis no ID 130545840 e no ID 130549318, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo
desprovimento dos recursos
interpostos pelos réus.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular ratificou a r. decisão impugnada, por meio da decisão de ID 130549319 - Pág. 2.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 140163676, opinou pelo
desprovimento
dos recursos em apreço.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública Estadual.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-los, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejado pelas i. Defesas, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte do caderno processual que os recorrentes
ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ
, vulgo ‘
Jhony’
, e
OLEANDIR FERREIRA
, vulgo ‘
Bonito’
, foram
denunciados e pronunciados
pela prática do crime de
homicídio triplamente qualificado
, porque na data de
05/03/2015
,

por volta das 19h, em uma borracharia situada na via de acesso ao Distrito da Guia, circunscrito à cidade de Cuiabá-MT, na companhia do codenunciado
Elizeu
,
mataram
a vítima
Izidoro Zakrzerski
, vulgo ‘
Gaúcho
’, por meio do desferimento de golpes realizados com o uso de arma branca [faca].

Segundo narrativa exposta na peça preambular, o Sr. Benedito contratou os denunciados e o indivíduo
Lício
para a construção de um cômodo na sua borracharia, situada na Rodovia MT – 010, local em que a vítima costumeiramente exercia o seu labor.

Dessume-se, outrossim, que, na mencionada data, os envolvidos no fato ilícito ingeriram bebida alcoólica e, posteriormente a isso, a vítima iniciou uma discussão com os denunciados, pois percebeu que ficara
sem comida
para o jantar. Ato contínuo, o denunciado
Elizeu
efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, todavia, não a acertou, motivando os recorrentes
ODENIL
e
OLEANDIR
a surpreendê-la
pelas costas
, desferindo golpes em desfavor daquela, mediante o uso de facas. Nesse momento, a vítima veio ao solo e, sem que esboçasse qualquer tipo de defesa, sofreu aproximadamente
40 (quarenta) lesões
.

O órgão acusatório atribuiu em desfavor dos recorrentes as qualificadoras referentes
(i)
ao
motivo fútil
, em razão de o crime ter decorrido de desavença por comida;
(ii)
ao
meio cruel
, diante dos inúmeros golpes realizados contra vítima, persistentes após a sua queda ao chão; e
(iii)
ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, por ter sido surpreendida com o ataque pelas costas.

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

RECURSO INTERPOSTO POR
OLEANDIR FERREIRA, VULGO ‘
BONITO’ –
DA ALMEJADA
DESCONSTITUIÇÃO
DA PRONÚNCIA:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença.

Assim sendo, o acolhimento dos pedidos de absolvição sumária ou de impronúncia, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, dependeria necessariamente de estar cabalmente provado não ser ele o autor ou partícipe do fato ou da patente ausência de provas quanto à sua autoria ou participação delitivas, o que
não é a hipótese dos autos
.

A
materialidade

do crime doloso

contra a vida está comprovada por meio do

boletim de ocorrência (ID 130545815 - Pág. 10/11); do laudo pericial e de necropsia (ID

130545815 - Pág. 87 e ss.); do relatório policial (ID 130545817 - Pág. 22 e ss.); além da prova oral colhida na Delegacia de Polícia e em juízo.

No tocante à
autoria
, malgrado o recorrente
OLEANDIR
FERREIRA
, vulgo
‘Bonito’
, tenha negado extrajudicialmente a participação do fato em apreço (ID 130545815 - Pág. 27/30) e inexista a sua versão judicial sobre o fato, porquanto declarado revel
(ID 130545821 - Pág. 27), verifica-se a presença de
indícios
suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situá-lo

no contexto delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Com efeito, o codenunciado
Elizeu Soares de Oliveira
, vulgo
‘Sangue Bom’
, afirmou
na fase inquisitiva
que, na data do fato, visualizou o deslinde de uma briga entre os recorrentes e a vítima, razão pela qual efetuou um disparo com arma de fogo para dar cabo àquela. Na sequência, dirigiu-se a um quarto existente no local para municiar aquele instrumento, acreditando que
“o negócio podia feder”
(sic) e, nesse instante, ouviu gemidos e barulho de
“facadas” (sic)
; acrescentando que, quando do seu retorno à área externa,
presenciou
o recorrente
OLEANDIR FERRREIRA
, vulgo
‘Bonito’
,
“esfaqueando”
(sic)
as costas da vítima, assim como
o visualizou
na companhia do corréu
Jhony

lavando as mãos sujas de sangue
, levando-lhe a crer na colaboração do segundo para o êxito da empreitada criminosa

(ID 130545816 - Pág. 62/65).

Na mesma toada, o corréu
Odenil Mendes da Silva Cruz
,

vulgo ‘
Jhonny’,
destacou no
interrogatório extrajudicial
que o fato ilícito principiou em razão de a vítima ter apontado uma espingarda na direção de
Elizeu Soares de Oliveira
, ocasionando nos demais presentes o ímpeto de auxiliar o amigo. Nesse momento, desferiu
‘facadas’ (sic)
contra a vítima, enquanto o
OLEANDIR FERREIRA,
vulgo
‘Bonito’
,
lutava

com aquela para obter a posse do instrumento bélico e angariar vantagem no embate; mencionando, em arremate à narrativa, que o
ora recorrente também desferiu golpes de faca no corpo da vítima
quando esta já se encontrava caída no chão, aparentemente sem vida (ID 130545816 - Pág. 71/76).

Sob o crivo do contraditório
,
Odenil Mendes da Silva Cruz
ratificou
a sua participação no crime em apreço, assim como destacou que
todos os denunciados
participaram da luta corporal travada com a vítima, a despeito de ter se mostrado temeroso em incriminar os demais codenunciados e em pormenorizar a ação efetuada por cada um deles (Relatório de Mídia de ID
130545825);
tratando-se de atuação, a propósito, suficiente para indicar que, em tese,
todos tiveram conduta ativa no crime de homicídio
, pois do contrário os inocentariam, tal como fez com o colega
Lício
.

Somado a isso, a IPC
Lauriane Cristina de Oliveira Lara,
responsável pela confecção dos relatórios de investigações encartados no inquérito policial, relembrou
em juízo
que, em um primeiro momento, ainda na cena do crime, o Sr.
Benedito
omitiu informações sobre as pessoas que se fizeram presentes no local, por temer superveniente represálias. Não obstante à omissão, sobreveio denúncia anônima, via
Ciosp
, revelando que o ora recorrente
OLEANDIR
FERREIRA
, vulgo
‘Bonito’
,
era possivelmente um dos autores do homicídio
em questão.

A partir daí, a sua equipe passou a investigar o fato ilícito, de sorte que a esposa do principal suspeito confirmou a presença daquele na cena do crime, juntamente com outros indivíduos, assim como esclareceu que todos deixaram o local em razão
de um ‘
evento’

ocorrido entre o grupo. Relembrou, ademais, que o codenunciado
Elizeu Soares de Oliveira
compareceu duas vezes na Delegacia de Polícia e, nessas oportunidades,
atribuiu ao recorrente

OLEANDIR
FERREIRA
, vulgo
‘Bonito’,
e outros indivíduos a responsabilidade pela morte da vítima. (Relatório de Mídia de ID
130545825).

Nesse diapasão, ao revés do sustentado nas razões recursais,
descabe
concluir pela inexistência de indícios suficientes de autoria, quiçá pela pronta inocência do réu, porquanto os depoimentos destacados revelam a presença do recorrente na cena do crime e, aparentemente, atribuem-lhe essencial participação na morte da vítima.

Em verdade, o que se vê é a existência de duas versões defendidas no processo, com destaque à plausibilidade da narrativa acusatória,
impondo-se submeter ambas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente, pois cediço que nesta fase de mera admissibilidade, preponderando a plausibilidade da acusação
, ex vi STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de
que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.
[...].”
(STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020). Grifei.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso tanto o pleito de impronúncia, quanto aquele de absolvição sumária
, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

2.

DO RECURSO INTERPOSTO POR ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ, VULGO ‘
JHONNY’
- DO PRETENSO
AFASTAMENTO
DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL:

No tocante à temática, malgrado a defesa sustente a ausência de provas quanto à
motivação do crime
e alegue a
impossibilidade de se valer da quantidade de golpes contra a vítima para configuração do meio cruel
, da detida análise dos autos, conclui-se o reconhecimento das qualificadoras não se mostra ilegal e tampouco teratológico,
sendo de rigor ratificar os termos da decisão impugnada.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que a possibilidade de sua incidência deflui na necessidade de ser submetida à apreciação da Corte Leiga e dirimida pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

No caso concreto, a autoridade judiciária afirmou que o ora recorrente e os coautores agiram com
motivação fútil
, à medida que se apresentavam descontentes com atitudes pretéritas realizadas pela vítima, sentimento este robustecido pela reação agressiva adotada por aquela, após perceber que não havia comida para o jantar,
in verbis
:

“(...)
Durante a instrução processual em juízo fora observado que ao tempo dos fatos
a vítima encontrava-se bêbada e, por este motivo, agressiva e desferindo palavras ofensivas
. Fora ainda abordado durante a instrução que
os denunciados estariam chateados com o comportamento de Isidoro
, pois passou a incomodá-los, vez que a vítima dava ordens e palpites no trabalho daqueles, e, ao cair da noite a vítima
os abordou em virtude da ausência de comida,
culminando os fatos no óbito, circunstância fútil e pequena diante do bem maior, vida! (...)”
(sic – ID 130545824 - Pág. 6) – destaquei.

Ao revés do sustentado pela defesa, tais circunstâncias foram relatadas pelo ora recorrente
ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ
, vulgo ‘
Jhonny’,

quando do seu
interrogatório judicial
, oportunidade na qual delineou ameaças de morte pretéritas realizadas pela vítima em seu desfavor e dos demais trabalhadores que se faziam presentes na cena do crime, com o acréscimo de que na noite do fato
discutiram em razão do atraso na preparação do jantar
e do volume posto na caixa de som ligada pelos denunciados, sendo esses, em tese, os estopins desencadeadores da luta corporal entre eles, a qual principiou o crime doloso contra a vida.
(Relatório de Mídia de ID
130545825).

A propósito, tais circunstâncias foram minimamente relatadas
extrajudicialmente
pelo codenunciado
Elizeu Soares de Oliveira
, vulgo
‘Sangue Bom’
(ID
130545816 - Pág. 62), bem como relembradas
em juízo
pela IPC
Lauriane Cristina de Oliveira Lara
, que destacou

as
animosidades ocorridas
entre a vítima e os denunciados desde o início dos trabalhos naquela oficina mecânica, visto que a primeira se intitulava como dona e exarava ordens sobre os serviços e condutas adotadas no local, causando irresignação nos demais, que fora agravada ao tempo do fato ilícito em razão da ingestão de bebida alcoólica; de peculiaridades envolvendo a refeição a ser realizada; e da música ouvida no local
(Relatório de Mídia de ID
130545825).

Com efeito,
os elementos de convicção angariados até o presente momento permitem concluir pelo suposto desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente,
tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Acerca da temática, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) Havendo indícios de que houve desproporção entre a motivação do crime e a reação do recorrente, a qualificadora prevista no inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal deve ser mantida, para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa”.
(TJMT - N.U 1018573-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

No tocante à qualificadora referente
ao meio cruel
, a autoridade judiciária a reconheceu valendo-se precipuamente da forma empregada para a execução do crime e da quantidade de golpes efetuados contra a vítima, aptas a causar excessivo sofrimento àquela,
in verbis
:

“(...) noto a existência do animus necandi por parte dos denunciados, de forma que
causaram sofrimento desnecessário à vítima quando investiram contra aquela por várias vezes utilizando arma branca
, concorrendo os fatos para a manutenção, pois “São considerados meios cruéis para fins de qualificar o homicídio aqueles que aumentam inutilmente o sofrimento da vítima ou revelam brutalidade fora do comum, contrastante com o mais elementar sentimento de piedade (...)”
(SIC

- ID 130545824 - Pág. 7).

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos em sentido contrário, subsistem elementos probatórios mínimos para demonstrar o acentuado sofrimento causado à vítima, pois, a teor do Laudo Pericial n.º 1.9067.1.2015.70009-01, o ataque realizado pelo ora recorrente
não foi fatal
, tratando-se de mais de
40 (quarenta) quarenta golpes
de arma branca, os quais ensejaram
lesões de diferentes tamanhos e profundidades
(ID
130545815 - Pág. 87/93)
.

A teor das constatações realizadas pelos peritos, ilustradas por meio de registros fotográficos indexados, os ferimentos ocasionados na vítima
apresentavam profundidades variadas
e apenas
algumas
delas eram suficientemente profundas para lesionar severamente os órgãos internos, a demonstrar que, aparentemente, os algozes não aplicaram a mesma energia em todos com golpe
(ID 130545816 - Pág. 26).

Em situação semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça manteve a incidência da qualificadora referente ao meio cruel, valendo-se precipuamente da
excessiva
quantidade de golpes realizados contra a vítima,
in verbis
:

“(...) 3.
Nos termos da orientação desta Casa, as qualificadoras do crime de homicídio apenas podem ser excluídas quando totalmente destituídas de fundamento nos autos, o que não se verifica na espécie, tendo em vista que as instâncias de origem destacaram que "a vítima foi atingida por 31 lesões compatíveis com ação de arma branca (...)”
(
STJ
- AgRg no AREsp n. 1.630.765/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) – destaquei.

Com efeito, os tipos penais derivados não se mostram flagrante ilegais ou destituídos de amparo probatório mínimo, razão pela qual a exauriente análise quanto às suas presenças incumbe aos jurados, responsáveis pela interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções (e
x vi

- STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Portanto, revela-se
inadmissível
o decote das qualificadoras previstas no
art. 121, § 2.º, incisos II [motivo fútil] e III [meio cruel], do Código Penal
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos pelos recorrentes
OLEANDIR FERREIRA
e
ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ
,
mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da ação penal n.º 10150-09.2015.811.0042 – código 405609.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022